Tribunal: TJBA
Processo: 8005653-91.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005653-91.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERONIMO RODRIGUES PEREIRA

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E CONDUTA TEMERÁRIA DOS ADVOGADOS. REJEIÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, aplicou sanção por litigância de má-fé ao autor e revogou o benefício da justiça gratuita. O apelante pleiteia a restituição do benefício e o afastamento da penalidade processual, sob o argumento de que é hipossuficiente e agiu de boa-fé ao propor a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita ao apelante; (ii) verificar se houve efetiva conduta dolosa a justificar a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso dos autos.

A condição de hipossuficiência do apelante é demonstrada por sua renda mensal decorrente de aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, conforme comprovado em documentação acostada aos autos.

A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme expressamente previsto no art. 99, §4º, do CPC.

A revogação da gratuidade por suposta litigância de má-fé exige demonstração de alteração superveniente da capacidade financeira ou de má-fé inequívoca, o que não restou demonstrado nos autos.

A configuração da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, pressupõe a demonstração de dolo específico e prejuízo à parte adversa, não caracterizados na espécie.

A dúvida do apelante quanto à existência do contrato e a solicitação de inversão do ônus da prova baseiam-se em estratégia legítima no âmbito das relações de consumo, não representando alteração dolosa da verdade dos fatos.

A jurisprudência do STJ reconhece que a improcedência dos pedidos ou a apresentação de tese jurídica desfavorável não configuram, por si só, má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita exige apenas a alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural, cabendo à parte contrária demonstrar, de forma robusta, a falsidade da declaração.

A imposição de penalidade por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, consubstanciado na intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, o que não se verifica quando a demanda decorre de dúvida legítima quanto à contratação.

A revogação da justiça gratuita não pode se fundamentar exclusivamente na aplicação de sanção por má-fé, por se tratar de institutos jurídicos distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC, arts. 77, §6º, 80, 98, §3º, e 99, §§3º e 4º; Lei nº 8.906/94, art. 2º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2096177/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2024; TJ-BA, AgInt 8031762-43.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 04.09.2024; TJ-BA, AgInt 8019961-33.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 05.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8005653-91.2022.8.05.0022
, em que figura como apelante,
GERONIMO RODRIGUES PEREIRA,
e como apelado,
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça

AS2